Tribunal: TJDFT
Processo: 0731513-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731513-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A. EMBARGADO: JMS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A, em face da decisão proferida por esta Relatora, no ID 74733133, que não conheceu do recurso interposto. Nas razões recursais (ID 74967657), afirma que a decisão agravada não apreciou a questão do recebimento da emenda à petição inicial, após a apresentação da contestação. Defende que a questão da perícia contábil apenas embasou o pedido de efeito suspensivo. Por fim, requer que os embargos sejam conhecidos e providos para sanar a omissão. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Conforme constou na decisão agravada, o juízo de origem não se manifestou ainda sobre eventual alteração do pedido, conforme alegado pelo agravante. A decisão agravada se limitou a realizar o despacho saneador e determinar a produção de prova contábil, não sendo essa matéria passível de agravo de instrumento. Assim sendo, não há, na decisão embargada, nenhum erro, omissão ou contradição. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Desse modo, caso a parte embargante não concorde com a decisão deverá interpor o recurso cabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora